Tribunal: TJBA
Processo: 8019581-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019581-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO E REDUÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. COMPETÊNCIA DA ANEEL PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA COELBA contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público Estadual em ação civil pública, determinando a adoção de medidas para corrigir falhas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no Município de São José da Vitória/BA. A agravante sustenta a dissociação entre o pressuposto fático-jurídico da decisão recorrida e a realidade, além de contrariar a legislação processual e regulatória vigente. Argumenta sobre a competência técnica e regulatória da ANEEL e a necessidade de prévio procedimento administrativo técnico-pericial. Alega a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e o risco de dano inverso. Pede a redução da multa por descumprimento. A decisão agravada encontra-se fundamentada na necessidade de proteção ao consumidor e continuidade do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, bem como na competência do Poder Judiciário de garantir a prestação adequada dos serviços públicos. A ANEEL possui competência regulatória e fiscalizatória, mas isso não exclui a atuação do Poder Judiciário em casos de comprovada falha na prestação do serviço e risco ao consumidor. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019581-44.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .